Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-42.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-42.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: ANTONIO MARIA DA COSTA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800127-42.2020.8.14.0064
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: MUNICÍPIO DE VISEU
APELADO: ANTONIO MARIA DA COSTA TAVARES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS). LEI MUNICIPAL Nº 007/2005 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 488/2015. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame
: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Viseu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público, ocupante do cargo de professor de nível médio, para determinar a implantação da Gratificação de Nível Superior (GNS) no percentual de 80% sobre seu vencimento-base, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

II.
Questão em discussão
: A controvérsia recursal cinge-se a analisar, em sede preliminar, se as razões da apelação atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, o debate se concentra no direito de um professor da rede municipal, admitido para cargo de nível médio, a perceber a Gratificação de Nível Superior após a conclusão de curso superior, com base na legislação local.

III.
Razões de decidir
:

1. O recurso de apelação não deve ser conhecido por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. A peça recursal apresenta argumentos genéricos sobre a supremacia do interesse público, o princípio da legalidade e restrições orçamentárias, sem, contudo, enfrentar diretamente o fundamento central da sentença, que consiste na interpretação e aplicação da Lei Municipal nº 007/2005, com a redação dada pela Lei Municipal nº 488/2015.

2. A sentença de primeiro grau fundamentou-se, de forma clara e específica, na legislação municipal que estende o direito à gratificação de nível superior aos profissionais do magistério de nível médio que concluam curso superior, preenchidos os requisitos legais. O apelante, em suas razões, não demonstrou de que forma a decisão judicial violou a referida legislação ou por que a interpretação adotada pelo juízo estaria equivocada, limitando-se a tecer considerações abstratas, dissociadas do caso concreto.

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada equivale à ausência de motivação, o que impede a delimitação do âmbito de devolutividade do recurso e obsta o seu conhecimento.

Dispositivo e tese
:

1. Apelação Cível não conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade.

2. Tese de julgamento: "1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, exigindo que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão, em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC). 2. A apelação que se limita a apresentar alegações genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não merece ser conhecida."

Dispositivos legais relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III. Lei Municipal nº 007/2005 (Município de Viseu/PA). Lei Municipal nº 488/2015 (Município de Viseu/PA).

Jurisprudência citada
: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 – Relator(a): Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024); TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (ID 10627315) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
em face da sentença (ID 10627304) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta por
ANTÔNIO MARIA DA COSTA TAVARES
, julgou procedentes os pedidos para:
a)
declarar o direito do autor à percepção da gratificação de nível superior (GNS), prevista no art. 24, III, e parágrafo único da Lei Municipal nº 007/2005, no valor de 80% do vencimento-base, com a consequente implantação em sua remuneração; e
b)
condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos desde 07 de junho de 2017, data do requerimento administrativo.

Na origem (ID 10627263), o autor, ora apelado, narra ser servidor público municipal, ocupante do cargo de professor desde 08 de maio de 2006. Sustenta que, após concluir o curso de Licenciatura em História (ID 10627270), protocolou requerimento administrativo em 07 de junho de 2017 (ID 10627269) para receber a Gratificação de Nível Superior (GNS), amparado pela Lei Municipal nº 007/2005. Contudo, a administração municipal permaneceu inerte, não implementando o benefício nem respondendo ao pedido. Postulou, assim, a condenação do Município à implantação da gratificação e ao pagamento das parcelas retroativas devidas.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença de mérito (ID 10627304) fundamentando sua decisão na análise da Lei Municipal nº 007/2005 e da Lei Municipal nº 488/2015, que alterou a primeira. Concluiu que a legislação municipal expressamente estende a gratificação de nível superior aos professores de nível médio que obtenham diploma de ensino superior, desde que preenchidos os requisitos, sendo vedada apenas a acumulação com outra gratificação de escolaridade. Rejeitou os argumentos da defesa, esclarecendo que a concessão de gratificação não se confunde com provimento derivado de cargo público e que a graduação do autor é compatível com a docência.

Inconformado, o Município de Viseu interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 10627315). Em suas razões, o apelante impugna a concessão da justiça gratuita e que seus atos são pautados pelo princípio da legalidade e pela supremacia do interesse público. Alega a ausência de previsão orçamentária para a despesa, invocando a Lei de Responsabilidade Fiscal, e argumenta que a concessão da vantagem pleiteada geraria desequilíbrio nas contas públicas. Reitera a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor e questiona os critérios de liquidação do julgado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 10627320), pugnando pela manutenção da sentença. Defende que a apelação é meramente protelatória, pois não enfrenta os fundamentos da decisão. Reafirma seu direito com base na legislação municipal e no princípio da isonomia, uma vez que outros servidores em situação idêntica já recebem o benefício.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, em um primeiro momento, não conheceu do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 24700159).

Após a oposição de dois embargos de declaração pelo Município, a Turma Recursal, em juízo de retratação, acolheu os segundos embargos com efeitos infringentes (ID 31166469), reconhecendo sua incompetência absoluta para julgar o recurso, uma vez que o processo tramitou pelo rito comum. Com isso, anulou os atos decisórios proferidos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância, o processo foi distribuído a esta relatoria (ID 33198994).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 34319650), opinando pelo não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal.

O presente recurso preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Foi interposto tempestivamente, considerando a interrupção do prazo recursal pela oposição dos embargos de declaração na origem e o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública. A representação processual está regular e o preparo é dispensado.

Contudo, no que tange aos pressupostos intrínsecos, especificamente o da regularidade formal, observo que o apelo não merece ser conhecido.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de maneira específica e fundamentada, os fundamentos da decisão que pretende reformar. Não basta a mera reiteração de argumentos já expostos em fases anteriores do processo ou a formulação de razões genéricas e dissociadas do que foi efetivamente decidido. O recurso deve estabelecer um diálogo direto com a decisão judicial, demonstrando o equívoco (
error in judicando
ou
error in procedendo
) que justificaria sua anulação ou reforma.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

"De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético".
(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em tela, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 10627304) analisou detalhadamente a questão controvertida, qual seja, o direito do servidor público municipal, professor de nível médio, à percepção da gratificação por conclusão de curso superior. O magistrado fundamentou sua decisão na interpretação conjunta da Lei Municipal nº 007/2005 e da Lei Municipal nº 488/2015, que alterou o referido diploma. A sentença foi clara ao estabelecer que a alteração legislativa de 2015 estendeu o benefício aos professores de nível médio, desde que preenchidos os requisitos de titulação, vedando apenas a cumulação de gratificações de escolaridade. Além disso, o juiz rechaçou, de forma motivada, as teses da defesa, como a suposta violação à Súmula Vinculante 43 e a inadequação do curso superior do autor à sua função.

O Município de Viseu, em sua Apelação (ID 10627315), no entanto, desvia-se por completo dos fundamentos centrais da sentença. Suas razões recursais se limitam a discorrer genericamente sobre o princípio da legalidade, a supremacia do interesse público, a indisponibilidade patrimonial e as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em nenhum momento, o apelante confronta a interpretação dada pelo
decisum
combatido ao parágrafo único do artigo 24 da Lei Municipal nº 007/2005 (acrescentado pela Lei nº 488/2015), que foi o pilar da decisão.

As razões do apelo não demonstram em que ponto a sentença teria violado a legislação municipal ou os princípios constitucionais invocados. A simples alegação de que a Administração Pública deve seguir a lei e zelar pelo interesse público não constitui fundamento apto a desconstituir uma sentença que se baseia justamente na aplicação de uma lei municipal específica.

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 34319650, também apontou a ausência de dialeticidade recursal, destacando que o recorrente não rebateu os fundamentos da sentença que pretendia cassar, limitando-se a invocar conceitos jurídicos indeterminados sem a devida correlação com o caso concreto.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à
inadmissibilidade de recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão guerreada
. A mera repetição de teses anteriores ou a apresentação de argumentos genéricos não supre a exigência de motivação, tornando o recurso inepto para ser apreciado em seu mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo,
ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 – Relator(a): Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3. O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

Dessa forma, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento do recurso, nos termos do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
"

A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão efetivamente impugnada torna o recurso inepto.

II. Análise das Preliminares e Mérito

Diante do não conhecimento do recurso por vício de regularidade formal, resta prejudicada a análise da preliminar de impugnação à justiça gratuita, arguida pelo apelante, bem como a análise do mérito.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo apelado em contrarrazões e pelo Ministério Público, e
não conheço do recurso de apelação
, por manifesta ausência de regularidade formal, com fundamento no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal do Município, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026